Tribunal: STF
Processo: RE 90917
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
LITIGIOS ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNICÍPIOS, E AS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PUBLICAS E
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, OU ENTRE UMAS E OUTRAS. O ART. 205 DA
CONSTITUIÇÃO, INTRODUZIDO PELA EMENDA N. 7/77, SÓ SE APLICA AOS
LITIGIOS QUE SE FIRAM NO ÂMBITO DE CADA UMA DAS ESFERAS DO PODER,
POLÍTICO OU ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.